Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. MIGRAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (E.L.A.). TRANSFERÊNCIA DE HOME CARE JÁ UTILIZADO. DEMORA. DESAMPARO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E MEDICAÇÕES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No caso, as apelantes comprovaram a hipossuficiência por meio de comprovantes documentais, razão pela qual deferida a gratuidade de justiça.
2. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. No caso, o plano de saúde do autor, empresarial, vinculado ao SENAC, era anteriormente prestado pela operadora Smile Saúde, contudo o SENAC optou por mudar de operadora, passando sua carteira com milhares de beneficiários para a UNIMED NACIONAL, com a promessa de continuidade do tratamento de Home Care utilizado.
4. Havendo relatórios médicos que indicam, inequivocamente, a necessidade de tratamento domiciliar, que, inclusive, vinha sendo regularmente prestado pela antiga operadora, a demora pelo plano de saúde em transferir o atendimento do Home Care ao autor se revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso porque permitiu que o beneficiário, em situação de doença neurodegenerativa, Esclerose Lateral Amiotrófica (E.L.A.), e se alimentando por via enteral, com dependência de equipe domiciliar, se encontrasse em completo desamparo por 4 (quatro) dias, tendo que, em tão tortuoso momento, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, em verdadeira e intensa corrida, ante o quadro de que lhe acometia.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a condição econômica da apelada e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado.
6. Na hipótese, o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por este e. Tribunal de Justiça.
7. Apelação conhecida e provida.